Tribunal: TJDFT
Processo: 0703173-80.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703173-80.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO HENRIQUE GUIMARAES DE OLIVEIRA APELADO: RODRIGO DUARTE EVANGELIO D E C I S Ã O Tendo em vista a homologação da transação nos autos associados (0707172-27.2017.8.07.0020), envolvendo ambos os processos, julgo prejudicado o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Custas e honorários conforme acordado na referida transação. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem. Publique-se. Brasília, DF, 25 de maio de 2020 20:01:22. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator